Tribunal: TJSP
Processo: 1007574-44.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA. Ação de Obrigação de Fazer. Autor portador de Diabetes Tipo II, que necessita da Bomba de Infusão de Insulina Paradigma 722 real Time e seus Insumos. Não aplicação do entendimento consolidado no REsp no 1.657.156, em razão da data do ajuizamento desta ação. Indisponibilidade do direito à Saúde. Art. 196 da Constituição Federal, norma de eficácia imediata. Prova

Ementa:
FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA. Ação de Obrigação de Fazer. Autor portador de Diabetes Tipo II, que necessita da Bomba de Infusão de Insulina Paradigma 722 real Time e seus Insumos. Não aplicação do entendimento consolidado no REsp no 1.657.156, em razão da data do ajuizamento desta ação. Indisponibilidade do direito à Saúde. Art. 196 da Constituição Federal, norma de eficácia imediata. Prova inequívoca da necessidade do tratamento pleiteado, bem como da hipossuficiência do Autor e registro do medicamento na ANVISA. Laudo do médico que acompanha o autor, comprovando a imprescindibilidade da referida bomba infusora e insumos e a ineficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pela SUS. Laudo médico do autor que deve prevalecer sobre o laudo do perito nomeado.

FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA. Ação de Obrigação de Fazer. Autor portador de Diabetes Tipo II. Ausência de padronização que não tem o condão de restringir o direito material tutelado. Tutela jurisdicional que não interfere na discricionariedade da Administração Pública. Garantia do fornecimento dos medicamentos que não empresta, em absoluto, caráter de imposição do Judiciário ao Executivo, mas envolve, sim, o cumprimento exato dos preceitos constitucionais e o disposto na Lei n. 8.080/90. Óbices orçamentários. Irrelevância. Política pública que se pressupõe contemplada nas leis orçamentárias. Princípio da Reserva do Possível que não pode se sobrepor aos direitos fundamentais. A saúde constitui direito público subjetivo do cidadão e dever do Estado. Precedentes. Procedência da ação. Recurso provido.